Tribunal: STF
Processo: RHC 55065
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-29
Data de publicação: 1977-03-29

Ementa:
- Habeas corpus. 
- Inexistência de cerceamento de defesa quando, na intimação ao patrono do réu, há equivoco na indicação numérica do processo, mas há alusão ao nome deste, a qual individualiza inequivocamente o processo de que se trata. 
- Não tem direito a apelar solto o réu que, embora primário, não tem o requisito dos bons antecedentes reconhecido na sentença condenatória. 
Recurso ordinário a que se nega provimento.